Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-52.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003150-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (AGRAVADO), ADAIR GOMES DA SILVA - CPF: 925.266.671-00 (AGRAVADO), ADAUTO CALMON REQUENA - CPF: 361.375.531-91 (AGRAVADO), AFONSO VASSELI - CPF: 171.633.401-25 (AGRAVADO), ALCIDES BELTRAMELLO - CPF: 362.244.991-87 (AGRAVADO), ANISIO MACEDO - CPF: 408.849.459-87 (AGRAVADO), ANISIO VOLPATO - CPF: 508.087.539-91 (AGRAVADO), MARIA LINARES QUESSADA - CPF: 352.842.691-87 (AGRAVADO), MOISES GARCIA DE MATTOS - CPF: 669.381.399-20 (AGRAVADO), NEIDE IVERS SANTANA - CPF: 411.456.821-20 (AGRAVADO), ZELITA SILVA MATOS - CPF: 514.755.101-87 (AGRAVADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1003150-52.2024.8.11.0000 – Juara.

Agravante:
Banco do
Brasil S.A.

Agravados:
Adelar Domingo Zauza e outros.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
E
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
– CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (REsp n. 1.314.478/RS).

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1003150-52.2024.8.11.0000 – Juara.

Agravante:
Banco do
Brasil S.A.

Agravados:
Adelar Domingo Zauza e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juara, que nos autos da ação de liquidação de sentença que lhe move Adelar Domingo Zauza e outros, rejeitou a impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo agravante.

Inconformado, o recorrente aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ocorrência da prescrição quinquenal das ações civis públicas. Ainda, defende a ilegitimidade ativa do Ministério Público para proteger direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis, além do não cabimento do protesto interruptivo de prescrição. Prossegue defendendo a necessidade de suspensão do processo diante dos recursos especiais repetitivos n° 1.774.204/RS e nº 1.801.615/SP, diante da pendência do julgamento. Não obstante, cita a ilegitimidade ativa para a propositura da ação, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão, diante da incompetência do juízo
a quo
.

Segue defendendo, também, a atualização monetária com a exclusão dos planos subsequentes (Collor I e Collor II) e o termo inicial dos juros de mora a partir da intimação para pagamento, que deve ocorrer com a liquidação de sentença. Por fim, assevera que os cálculos da parte exequente devem ser rejeitados de plano, pois elaborados com base nos índices do Tribunal de Justiça, além da exclusão da verba honorária arbitrada na sentença. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 203190151).

As informações foram prestadas pelo d. juízo
a quo
(id. 208012156).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 202409687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1003150-52.2024.8.11.0000 – Juara.

Agravante:
Banco do
Brasil S.A.

Agravados:
Adelar Domingo Zauza e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Adelar Domingo Zauza e outros manejaram
cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Coletiva n. 1998.01.1.0016798-9, contra o Banco do Brasil S.A., ora agravante, visando o recebimento de valor a título de expurgos inflacionários.

Asseveraram que a sentença exequenda determinou que a instituição financeira pagasse a correção monetária no percentual de 42,72%, aos poupadores e, para tanto, apresentou planilha de cálculo do valor supostamente devido na execução.

O juízo entendeu pela nulidade da execução por ausência de prévia liquidação de sentença para a apuração do
quantum
e definição do titular do direito, extinguindo o processo sem resolução do mérito (id. 58713320 - Pág. 6/9).

Interposto recurso de apelação, este foi provido para determinar a conversão do feito em liquidação de sentença por arbitramento (id. 58713320 – Pág. 86/93).

Os exequentes, então manejaram o pedido de liquidação de sentença por arbitramento (id. 58713320, Pág. 156/160).

O banco executado impugnou a liquidação de sentença, questionando: os juros moratórios, além do marco inicial de aplicação dos juros, devendo incidir a partir da citação válida. Além disso, defendeu que o índice de correção monetária deve ser o mesmo aplicado à poupança, de 0,5%, além de excesso no valor executado (id. 58713320 – Pág. 320/325).

Após regular prosseguimento do feito, o d. magistrado afastou os argumentos expostos pelo Banco devedor no id. 58713320 - páginas 320/325, proferindo decisão rejeitando a impugnação apresentada pelo agravante, tornando, por consequência lógica, o título líquido e possibilitando sua execução, face a fixação de parâmetros para tanto.

Aliás, assim concluiu o d. magistrado,
in verbis
: “
Nos termos dos artigos 509 e seguintes do CPC,
rejeito em todos os seus termos a impugnação à Liquidação de Sentença apresentada pela parte executada no ID nº 58713320, páginas 320/325
, e, por conseguinte, tenho como correto o valor apresentado pelos Exequentes no montante de R$857.076,27
.
” (decisão id. 138353224 - destaquei).

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando a ocorrência da prescrição quinquenal das ações civis públicas; a ilegitimidade ativa do Ministério Público para proteger direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis; além do não cabimento do protesto interruptivo de prescrição; Prossegue defendendo a necessidade de suspensão do processo diante dos recursos especiais repetitivos n° 1.774.204/RS e nº 1.801.615/SP, diante da pendência do julgamento; cita a ilegitimidade ativa para a propositura da ação, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão, diante da incompetência do juízo
a quo
.

Pois bem.

De proêmio, não conheço das matérias
invocadas, pois, a
suposta ocorrência de prescrição quinquenal, ilegitimidade ativa no Ministério Público para proteger direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis; protesto interruptivo de prescrição; suspensão do processo diante dos recursos especiais repetitivos nº 1.774.204/RS e nº 1.801.615/SP diante da pendência do julgamento; e reconhecimento da nulidade da decisão, diante da incompetência do juízo
a quo
, não foram objeto de análise pelo d. magistrado na origem, que limitou-se a analisar a impugnação à liquidação de sentença oposta pelo recorrente no id. 58713320 – Pág. 320/325 (autos de origem).

Aliás, devo destacar que a questão ficou bem delimitada pelo d. magistrado na decisão agravada, informando que a questão posta versava apenas sobre a liquidação de sentença, veja:

“
Dito isso, passo à análise do feito.

Nota-se que,
após retornar do Egrégio Tribunal de Justiça, os autos passaram a tramitar como Liquidação de Sentença, conforme previsto nos artigos 509 e seguintes do CPC
.

Para fim de contextualização,
saliento que a liquidação de sentença é considerada apenas uma fase processual necessária para a prestação de tutela ressarcitória à parte, destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada em sentença condenatória ilíquida e após o seu término e que será implementada a fase de cumprimento previsto no artigo 513, também do CPC
.
” (id. 138353224).

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

Superado esse ponto, o recorrente defende que a atualização monetária deve incidir com a exclusão dos planos subsequentes e o termo inicial dos juros de mora a partir da intimação para pagamento, que deve ocorrer com a liquidação de sentença. Por fim, assevera que os cálculos da parte exequente devem ser rejeitados de plano, pois elaborados com base nos índices do Tribunal de Justiça, além da exclusão da verba honorária arbitrada na sentença.

Em relação à arguição de que são vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados, a matéria encontra-se consolidada na tese paradigma do TEMA 891, do STJ: “
na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
” (REsp n. 1.314.478/RS).

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não na ação de cumprimento individual, como pretende o agravante.

A propósito, o Tema 685, segundo o qual “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
( RAI n.

1013894-77.2022.8.11.0000,

4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22).

No que pertine à correção monetária, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: “(
I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão);(II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II).
” (AgRg no REsp 1521875/SP, 2º Turma. Rel. Ministro Humberto Martins, j. 19.05.15).

À vista disso, tenho que andou bem o d. juiz ao determinar a incidência da correção monetária pela tabela IPC, devendo a decisão ser mantida também neste ponto.

Por fim, deixo de analisar a insurgência quanto à pretensão de exclusão da verba honorária na liquidação, uma vez que o d. magistrado não as fixou, veja: “
Não são devidos honorários advocatícios, pois o § 1º do artigo 85 do o Código de Processo Civil, que trata acerca da fixação dos honorários em cada uma das fases processuais, não contemplou a fase de liquidação de sentença, sendo tratada apenas como incidente que antecipa o cumprimento definitivo de sentença
”. (decisão – id. 138353224).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024